Tribunal: TJSP
Processo: 1005432-36.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Decolar. Cancelamento de hospedagem. Ré que participa da cadeia de consumo, atuando como intermediadora. A ré Decolar não comprovou a prestação de informações claras aos autores, nem tampouco assistência, conforme ônus que lhe competia, nos termos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Decolar. Cancelamento de hospedagem. Ré que participa da cadeia de consumo, atuando como intermediadora. A ré Decolar não comprovou a prestação de informações claras aos autores, nem tampouco assistência, conforme ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC. Falha na prestação de serviço configurada. Dano moral configurado. Situação vivenciada pelos autores que extrapolou o mero aborrecimento, frustrando as expectativas de viajarem. Valor indenizatório que deve ser mantido em R$ 3.000,00, por atender à dúplice finalidade, punitiva e compensatória. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.